Tribunal: TJSP
Processo: 0005419-84.2005.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Assis contra sentença que julgou extinta a execução fiscal para cobrança de tributos dos exercícios de 2001 a 2004, em razão da prescrição, conforme art. 924, V, do CPC. A Municipalidade alega que a prescrição não se aplica devido a atos processuais realizados e à

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Assis contra sentença que julgou extinta a execução fiscal para cobrança de tributos dos exercícios de 2001 a 2004, em razão da prescrição, conforme art. 924, V, do CPC. A Municipalidade alega que a prescrição não se aplica devido a atos processuais realizados e à paralisação dos processos físicos durante a Pandemia Covid-19.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruem a execução fiscal, por não atenderem aos requisitos legais previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs não apresentam fundamentação legal específica, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida fiscal, inviabilizando o exercício do contraditório.
4. A ausência de requisitos legais na CDA configura nulidade do título executivo, impedindo o prosseguimento da execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso não provido. Extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Tese de julgamento: 1. Nulidade da CDA por falta de requisitos legais. 2. Impossibilidade de emenda ou substituição da CDA para alterar fundamentação legal.